Tribunal: CARF
Processo: 13052.000268/2002-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000268/2002-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.205 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA -
CERTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/1997
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
EXECUÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS. DESISTÊNCIA.
Comprovado que o contribuinte não executou o seu crédito financeiro obtido
em ação judicial. Erro de premissa do acórdão recorrido. A execução somente
das verbas referentes aos honorários advocatícios e custas judiciais do processo
de conhecimento, não impedem o deferimento de restituição solicitada na
esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Demes Brito. No mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe provimento, vencido o conselheiro Demes Brito (relator originário), que lhe negou
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal. Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pelo Presidente de Turma de
Julgamento como redator ad hoc para este julgamento, o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Valcir Gassen não votou
nesse julgamento, por se tratar de processo originalmente relatado pelo ex-conselheiro Demes
Brito.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator ad hoc

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000268/2002-58
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 13052.000268/2002-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, em face do
Acórdão no 3301-00.336, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/12/1997
AÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITOS
FINANCEIROS.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
A compensação de débitos fiscais com créditos financeiros cujo direito
repetição/compensação foi reconhecido na esfera judicial deve ser homologada
pela autoridade administrativa competente até o limite do montante do crédito
financeiro apurado a favor do contribuinte, de conformidade com as decisões
judiciais transitadas em julgado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Contra este Acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração
alegando que houve omissão em decorrência de o Acórdão não ter se pronunciado sobre os
precatórios expedidos para pagamentos dos honorários advocatícios e do montante dos indébitos
utilizados nas compensações efetuadas pelo interessado cujo direito lhe foi reconhecido por meio
dos processos judiciais nos 95.00.16658-5 e 96.00.05740-0 com decisões transitadas em julgado.
O Acórdão de Embargos no 3301-002.212 decidiu por acolher os embargos, conferindo-lhes
efeitos infringentes, visto que já havia ocorrido a repetição dos indébitos nos citados processos
judiciais e que, reconhecer as presentes compensações implicaria duplicidade na repetição dos
indébitos.
A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração alegando que houve
omissão e contradição no Acórdão 3301-00.336, integrado pelo Acórdão 3301-002.212,
afirmando que a embargante deu seguimento ao processo judicial tão somente para executar os
honorários de sucumbência e as custas judiciais. O despacho de admissibilidade rejeitou os
embargos tendo em vista ser manifestamente improcedente a alegação de omissão e que não
houve demonstração objetiva de qualquer contradição ocorrida na decisão embargada.
Ao Recurso Especial da Contribuinte , em exame de admissibilidade
(1400/1403), foi negado seguimento ao Recurso.
Contra o despacho proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento (efls. 1.400/1.403), cientificado ao sujeito passivo em 08/06/2018 (efl. 1.405), que negou
seguimento ao recurso especial por ausência de divergência jurisprudencial, a Contribuinte interpôs
agravo, o qual foi dado seguimento ao Recurso ( fls.1433/1436) para rediscussão referente á
"desnecessidade de comprovação de desistência, perante o poder judiciário, de execução/assunção
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 13052.000268/2002-58

de custas processuais e honorários advocatícios para processamento da restituição, ressarcimento e
compensação em âmbito administrativo".
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls.1439/1446), pugna pelo
improvimento do Recurso interposto pela PGFN.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.
Voto Vencido
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Relator ad hoc
Tendo o ilustre conselheiro Demes Brito, renunciado ao seu mandato após
iniciado o julgamento do presente recurso e antes de sua conclusão, fui designado pelo
presidente em exercício da 3a Turma da CSRF para desempenhar o papel de relator do presente
processo. Tanto o relatório, quanto o voto abaixo, foram retirados do documento elaborado pelo
próprio relator original, extraído da pasta onde consta o repositório de votos dos processos
indicados para pauta. Esclarecendo que, tanto o relatório quanto o voto, foram lidos pelo relator
original em sessão realizada em 23/01/2020.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, restando contudo
investigar adequadamente o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade,
prerrogativa, em última análise, da composição plenária da Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a qual tem competência para não conhecer de recurso especiais nos quais não
estejam presentes os pressupostos de admissibilidade respectivos.
Inicialmente, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial de
divergência está condicionada à demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos
Conselhos de Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação de
maneira diversa da assentada no acórdão recorrido.
DECIDO.
In caso, nos termos do Parecer de fls. 509/515 e Despacho Decisório de fls. 516, o
presente processo administrativo visa ao acompanhamento dos efeitos tributários decorrentes da
ação judicial n° 95.00.16658-5, tendo a autoridade fiscal de origem constatado, ainda, a
existência das ações judiciais nos 96.00.05740-0 e 97.00.23135-6. 0 agente fiscal registra que a
contribuinte entendeu possuir um crédito total de PIS no montante de 322.314,08 UFIR, sendo
207.017,53 UFIR provenientes de indébitos relativos aos Decretos-Leis ifs 2.445/88 e 2.449/88
decorrentes das ações judiciais no s 95.00.16658-5/RS e 96.00.05740-0/RS e, também,
115.296,55 UFIR provenientes de recolhimento de folha de salário relativo ao Mandado de
Segurança n° 97.00.23135-6/RS. Entretanto, neste caso, não houve o reconhecimento judicial do
crédito.
A DRF concluiu pela inexistência de créditos de PIS passíveis de compensação e
indeferiu as compensações relativas aos períodos de apuração entre junho e dezembro de 1996 e
outubro a dezembro de 1997, cujos débitos estariam confessados/constituídos em DCTF/DIRPJ.
Com efeito, a decisão recorrida deu parcial provimento ao Recurso, em razão de já
ter ocorrido a repetição dos indébitos nos processos judiciais nos 95.00.16658-5 e 96.00.05740-0
com decisões transitadas em julgado e que, reconhecer as presentes compensações implicaria
duplicidade na repetição dos indébitos.
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 13052.000268/2002-58

No Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência contra o entendimento
adotado pelo acórdão recorrido em relação a aplicação do art. 17 da IN SRF no 21/1997 referente
a compensação de crédito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado tendo em vista
a desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário.
Para comprovar o dissenso em relação à matéria foi colacionado, como
paradigma, o Acórdão no 301-32.177. Transcreve-se fragmentos do aresto:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/10/1991
Ementa:
NORMAS
PROCESSUAIS.
EXECUÇÃO
PELA
VIA.
ADMINISTRATIVA. OPÇÃO PELO CONTRIBUINTE.
Tendo o contribuinte obtido julgamento favorável em ação de conhecimento,
poderá optar pela liquidação administrativa de crédito e após a liquidação,
prosseguir pedindo a compensação ou a restituição, momento em que deverá
comprovar a desistência da execução judicial.
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. TRANSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os honorários constituem parcela autônoma do decisum, não havendo espaço
para as partes transacionarem nessa extensão, sem que o advogado tenha
expressamente consentido para tal acordo. Inviável a pretensão de se afastar
direito dos causídicos, seja porque estes sequer participaram do acordo, seja
porque os honorários advocatícios se configuram como parcela autônoma,
insuscetível de transação apenas pelos litigantes. (Ag 8192681DF)
CUSTAS. PRINCIPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 20 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
A sentença condenará o vencido a pagar as custas decorrentes da aplicação do
princípio da sucumbência, nos termos do artigo 20 do Código de Processo
Civil. O artigo 74 da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 10.637/02, não
condiciona a opção do contribuinte pela compensação administrativa dos
créditos apurados judicialmente a assunção de honorários advocatícios e
custas processuais. A norma legal não explicita a intenção do legislador em
gravar a compensação opcionada. As condições gravosas estabelecidas nas
instruções normativas que regulamentaram a matéria, extrapolam os limites
demarcados pela lei ordinária que não subordina a compensação
administrativa aos citados efeitos gravosos, ou seja à assunção de honorários
advocatícios, custas e despesas processuais por parte do contribuinte
decorrentes de ação judicial com sentença transitada em julgado.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO”
O acórdão recorrido decidiu que já havia ocorrido a repetição dos indébitos nos
processos judiciais nos 95.00.16658-5 e 96.00.05740-0, com decisões transitadas em julgado e
que, reconhecer as presentes compensações implicaria duplicidade na repetição dos indébitos.
Já acórdão paradigma decidiu que a exigência contida no art. 17 da IN SRF 21/97
referente a necessária comprovação da desistência de execução de título judicial obtido em ação
transitada em julgado, com assunção das custas do processo, inclusive de honorários
advocatícios, não tem base legal. Portanto, determinou a reforma da decisão e retorno dos autos
para apreciação do pedido.
Não há exigência de desistência da execução do título judicial com assunção das
custas e honorários advocatícios por parte do acórdão recorrido tal qual relata a Contribuinte em
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 13052.000268/2002-58

seu Recurso Especial. Em verdade o recorrido apenas afirma já ter ocorrido a execução do título
judicial, e que, acatando as presentes compensações, ocorreria dupla repetição dos indébitos
tributários objeto das ações judiciais nos 95.00.16658-5 e 96.00.05740-0. Fica evidente, então,
não haver divergência de entendimento da legislação tributária no presente caso
De modo que, essas dessemelhanças fáticas e normativas impedem o
estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência jurisprudencial. Em
se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se
estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no
CSRF/01-0.956:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que
se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in
Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de
recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da
questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como
acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de
regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”

Dispositivo
Ex positis, por ausência de divergência jurisprudencial, não tomo conhecimento
do Recurso interposto pela Contribuinte. Caso vencido, adoto as razões de decidir da decisão
recorrida na integra, para negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, discordo de suas conclusões
tanto em relação ao conhecimento do recurso especial, quanto em relação ao mérito do recurso.
Antes de adentrar à análise do conhecimento e do mérito recursal, entendo
importante retomar alguns elementos fáticos do presente processo.
Parecer Sacat/DRF/Santa Cruz do Sul/RS fl. 1022. Tem um resumo das ações
judiciais. Fica claro na planilha que o contribuinte somente executou as custas judiciais e
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 13052.000268/2002-58

honorários advocatícios. Negou-se o crédito, pois o analista entendeu que não tinha saldo credor
ao comparar os recolhimentos efetuados com base nos Decretos-Leis e na LC 07/70. Não
considerou a semestralidade. Mandou cobrar os débitos compensados que foram declarados em
DCTF e mandou lançar os que não estavam em DCTF. DD fl. 1036. Confirmou o entendimento
do parecer. Basicamente foram dois os motivos do indeferimento:
1) Cálculo apurou inexistência de crédito comparando as duas formas de
recolhimento (Decretos-Leis e LC). Não considerou a semestralidade.
2) A empresa não tinha direito ao crédito de PIS incidente sobre a folha de
salários.
MI fl. 1044.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, e-fl. 1044. A
DRJ/Santa Maria-RS, e-fl. 1108, baixou o processo em diligência para que a unidade refizesse o
cálculo considerando a semestralidade.
Informação Fiscal Sacat/DRF/SCS e-fl. 1122. Esclareceu que o contribuinte tinha
no seu pedido 2 tipos de créditos conforme abaixo:
1) 207.017,53 UFIR (diferença de recolhimento dos DC com a LC); e
2) 115.296,55 UFIR (crédito calculado pelo contribuinte em função de
recolhimentos sobre a folha de salários.
A Informação Fiscal concluiu que se considerasse a semestralidade, conforme
solicitado pela DRJ, os cálculos do item 1 acima do contribuinte estariam corretos. Acrescenta
que é inexistente o direito de crédito em relação ao item 2 e que tal conclusão não teria sido
objeto da manifestação de inconformidade.
Nova manifestação do contribuinte, e-fl. 1146.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela DRJ/Santa Maria, e-
fl. 1206, indeferiu o direito do contribuinte da seguinte forma, em resumo: o contribuinte não
poderia ter efetuado as compensações antes do trânsito em julgado das ações judiciais. Sendo
que os trânsitos em julgado deram-se em 22/06/2004 e 22/08/2001. As compensações do
processo foram efetuadas em data anterior. Fundamento art. 170 e 170-A do CTN. Não
conheceu da MI na discussão de eventual prescrição dos débitos compensados.
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 13052.000268/2002-58

O contribuinte apresentou recurso voluntário e-fl. 1234.
Acórdão CARF no 3301-00.336, de 16/11/2009, deu parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a possibilidade de compensação no limite do crédito apurado.
O voto vencido do ex-conselheiro Maurício Taveira, dava provimento parcial para considerar a
compensação nos termos do parecer fiscal. Já o voto vencedor do José Adão, reconheceu o
indébito de 207.017,53 UFIR, mesmo valor do parecer fiscal, para ser compensado até o seu
limite.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração, e-fl. 1288. Alegou
omissão, pois o contribuinte teria que comprovar a desistência da execução do processo judicial,
inclusive dos honorários advocatícios. Citou o art. 17 da IN SRF 21/97.
Acórdão de embargos 3301-002.212, de 25/02/2014, e-fl. 1311, acatou os
embargos com efeitos infringentes com a seguinte conclusão: “Assim, demonstrado que o
interessado repetiu o crédito financeiro reclamado, naqueles processos judiciais, cujo direito de
repetição lhe foi reconhecido na esfera judicial, não há que se falar em convalidação das
compensações, objeto deste processo administrativo”.
A conclusão acima foi equivocada, o contribuinte não executou o objeto da ação
judicial, somente as custas judiciais e os honorários advocatícios.
Em face deste fato, o contribuinte apresentou embargos de declaração, e-fl. 1328.
Afirma o erro da premissa de que teria executado a ação judicial. Informa que executou somente
as custas judiciais e os honorários advocatícios.
Os embargos foram rejeitados por despacho monocrático do então presidente da
turma embargada.
Conhecimento do recurso especial

O contribuinte apresentou recurso especial de divergência, e- fl. 1369, informando
o Acórdão paradigma no 301-32.177.
Referido recurso especial não foi admitido pelo presidente da 3a Câmara. Alegou
que o acórdão recorrido não deliberou sobre o art. 17 da IN SRF no 21/97. Portanto não estaria
comprovada a divergência, ante a falta de prequestionamento da matéria.
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 13052.000268/2002-58

Porém, o recurso especial foi admitido em despacho de agravo aprovado pela
Presidente da CSRF.
Conheço do recurso especial nos termos do despacho em agravo. Na verdade o
acórdão recorrido não discutiu o art. 17 da IN SRF no 21/97, porque os embargos apresentados
pelo contribuinte não foram acatados por despacho monocrático do presidente da turma
recorrida. Além do mais, o art. 17 da IN SRF no 21/97, foi o fundamento pelo qual a Fazenda
Nacional apresentou os seus embargos de declaração que foram admitidos com efeitos
infringentes. Portanto não existe a falta de prequestionamento.
Mérito
O acórdão recorrido, integrado pelo acórdão de embargos, conforme pode se
verificar dos fatos narrados anteriormente, incorreu em erro ao considerar que o contribuinte já
havia recebido o crédito reclamado em decorrência de execução da ação judicial. Tal fato não
ocorreu, sendo que o processo de execução judicial deu-se somente para levantamento das custas
judiciais e dos honorários de sucumbência.
Dou provimento ao recurso especial do contribuinte, para confirmar a
jurisprudência dessa turma no sentido de que não é necessária a comprovação da desistência de
execução das custas judiciais e dos honorários advocatícios. Aliás essa é a regra já adotada pela
RFB nas novas redações das IN que tratam do assunto. Nesse sentido os seguintes precedentes
desta CSRF:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1982 a 31/12/1982
CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL DE
CONHECIMENTO TRANSITADO EM JULGADO. RENÚNCIA CUSTAS E
HONORÁRIOS REFEREM-SE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.
Na compensação administrativa de título executivo judicial, serão observados os
requisitos estabelecidos em ato normativo da Receita Federal, editado em
conformidade com o artigo 74, §14o da Lei no 9.430/96 e do art. 170 do CTN,
não havendo de se falar em exigência de renúncia dos honorários
advocatícios e custas judiciais fixados na fase de conhecimento da ação
judicial, o que implicaria em renunciar parcialmente ao próprio título executivo
judicial transitado em julgado. (Acórdão no 9303-009.818, de 10/12/2019,
relator conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire).

COMPENSAÇÃO COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO. LIMITAÇÕES.
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.205 - CSRF/3a Turma
Processo no 13052.000268/2002-58

Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição somente será efetuada
se o requerente comprovar a desistência da execução do título judicial perante o Poder
Judiciário e a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os
honorários advocatícios a ele relativos, o que não contempla aqueles da ação de
conhecimento (§ 2o do art. 37 da IN/SRF no 210/2002). (acórdão no 9303-009603, de
15/10/2019, relator conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial do contribuinte
para reconhecer o direito ao crédito e a possibilidade de sua compensação nos exatos termos em
que deliberado pela Informação Fiscal Sacat/DRF/SCS, e-fl. 1122, realizada em atendimento à
diligência solicitada pela DRJ/Santa Maria.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital